Tribunal: TJPA
Processo: 0048101-37.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048101-37.2015.8.14.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Consta dos autos que o menor Davi Lucas da Costa, representado por Marta Maria Sousa Lima Costa, é portador de alergia alimentar, necessitando com urgência fazer uso da fórmula NEOCATE LCP, e que após diversas tentativas infrutíferas junto à Secretaria de Saúde do Município de Castanhal, o Ministério Público do Pará ajuizou a presente ação para que o Município fosse compelido a fornecer a fórmula necessária para a saúde do menor (08 latas), segundo prescrição médica.

II-
Inconformado, o Município de Castanhal interpôs recurso de apelação, no qual afirma a ocorrência da perda do objeto da ação, diante da ausência de interesse processual, pois o objetivo da demanda era compelir o Município a fornecer a fórmula alimentar ao autor, o que vem sendo cumprido pelo recorrente desde o deferimento de medida liminar, de modo que a ação deveria ser extinta sem o julgamento do mérito.

III-
Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, pois o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, pois o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

IV-Ademais, o cumprimento da liminar somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena do fornecimento da fórmula alimentar, que é o objeto e o pedido principal da ação, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do apelado.

V-Recurso de Apelação conhecido e improvi
do.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0048101-37.2015.814.0015

APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
(PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO PEREIRA DA SILVA)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(PROMOTORA: MARIELA CORREA HAGE)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/Pa, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o réu MUNICÍPIO DE CASTANHAL à obrigação de fornecer 04 (quatro) latas do alimento NEOCATE, por mês, ao menor DAVI LUCAS DA COSTA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, confirmando a liminar.

Em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Sem honorários.

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3°, II e III, do CPC.

Em breve histórico, a inicial noticia que o menor Davi Lucas da Costa, representado por Marta Maria Sousa Lima Costa, é portador de alergia alimentar, necessitando com urgência fazer uso da fórmula NEOCATE LCP, e que após diversas tentativas infrutíferas junto à Secretaria de Saúde do Município de Castanhal, o Ministério Público do Pará ajuizou a presente ação para que o Município fosse compelido a fornecer a fórmula necessária para a saúde do menor (08 latas), segundo prescrição médica.

Menciona que a família do menor não possui condições financeiras de arcar com as despesas referentes a sua alimentação.

Requereu a concessão de medida liminar para que o
Município de Castanhal
fornecesse oito latas por mês da fórmula NEOCATE.

Em decisão de fls. (Id nº 1400235), o juízo singular concedeu a liminar, para que o Município de Castanhal fornecesse ao menor (08 latas), segundo prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

O feito foi sentenciado (Id. nº 1400254), sendo julgado procedente a demanda no sentido de determinar que o
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
forneça 04 (quatro) latas por mês do alimento NEOCATE, ao menor Davi Lucas da Costa, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs Recurso de Apelação (Id. 1400255).

Em suas razões recursais, aduz a ocorrência da perda superveniente do objeto, em razão do pedido do autor ter sido exaurido no cumprimento da obrigação de fazer em caráter liminar, pugnando, pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto da ação, em razão de ter sido demonstrado o cumprimento da tutela satisfativa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 1400256), pugnando, em síntese, pelo seu improvimento.

Às fls. (Id. nº 1407821) recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Às fls. (Id. nº 1652490), o Ilustre Procurador de Justiça Dr. Nelson Pereira Medrado exarou parecer manifestando-se pela confirmação da sentença proferida e pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde e que o art.
196
da
Carta Magna
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

O presente apelo se limita a tese de que o feito deveria ter sido extinto sem a resolução do mérito, uma vez que a pretensão já havia sido atingida na ocasião do cumprimento da liminar, de modo que me restrinjo a apreciar somente o referido argumento.

Conforme consta nos autos, o apelante alega ausência de interesse de agir em razão da perda superveniente do objeto da ação, pois o objetivo da demanda era compelir o Município de Castanhal a fornecer 04 (latas) ao mês da fórmula NEOCATE ao menor Davi Lucas da Costa, o que alega já vir sendo cumprido. Assim, afirma que como a pretensão vem sendo atendida, a ação deveria ser extinta sem julgamento do mérito.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, pois o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, pois o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ e CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO - AFASTADAS. INÉPCIA DA INICIAL E
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE
. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 4. Perda do Objeto - Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

(2018.03225391-24, 194.146, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-08-13)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO.
PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO O VALOR E DA LIMITAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA(...)
2- O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia(...)

(2018.02101008-95, 191.603, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05).

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA.

CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
- REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO
. 1- O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia(...)

(2018.02101606-47, 191.598, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Ainda, ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento

antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. 3 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

4 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

6 – Remessa Necessária e Apelação cível conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº

0007164-46.2011.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária e Apelação Cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJEDO. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DO ART. 196, DA CF/88. POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA.

1- A sentença, confirmando a liminar concedida, condena o Município de Belém e o Estado do Pará à realização de procedimento para implantação de ?válvula de Ahmed? no globo ocular esquerdo do representado, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), com limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

2- O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, tendo em vista a transitoriedade da medida; sendo necessário o julgamento de mérito, para solucionar de forma definitiva a controvérsia. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado lato sensu considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do tratamento ou insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos. Precedentes; 4- O direito constitucional à saúde não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 5- Não comprovado o comprometimento dos demais serviços de saúde prestados pelos entes públicos em detrimento do cumprimento da obrigação imposta na sentença; 6- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença confirmada em reexame.

(2019.03075805-11, 206.835, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-08-01).

Ademais, o cumprimento da liminar somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena do fornecimento da fórmula alimentar, que é o objeto e o pedido principal da ação, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Castanhal, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020